Tribunal: TJDFT
Processo: 0740334-68.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0740334-68.2020.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: DISTRITO FEDERAL RÉU: LOQUIPE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA LTDA D E C I S Ã O Trata-se de ação rescisória ajuizada pelo Distrito Federal visando a desconstituir o acórdão prolatado pela egrégia 5a Turma Cível deste Tribunal, que negou provimento a apelo e confirmou a sentença proferida pelo MM. Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, relativamente à fixação de juros de mora de um por cento (1%) ao mês, cujo trânsito em julgado teria ocorrido em 18/09/18. Alega que houve manifesta violação à norma jurídica contida no art. 1o-F da Lei 9.494/97, com a alteração introduzida pela Lei 11.960/09, segundo a qual os juros de mora deveriam ser fixados segundo a mesma taxa aplicável à caderneta de poupança. Discorre sobre o cálculo dos juros de mora, cuja taxa é variável, mas limitada ao máximo de meio por cento (0,5%) ao mês, nos termos da Lei 12.703/12. Assevera que a inobservância do comando legal acarretou excesso de execução no montante de R$ 41.172,41 (quarenta e um mil e cento e setenta e dois reais e quarenta e um centavos). Conclui requerendo a concessão de tutela provisória para suspender as requisições de pagamento expedidas a partir da decisão exequenda, até o julgamento final da presente demanda. A final, pede a rescisão do acórdão e, em novo julgado, que seja dado provimento à “apelação/remessa necessária”, a fim de reformar a sentença e fixar o regime de juros em consonância com o art. 1o-F da Lei 9.494/97, na redação dada pela Lei 11.960/09. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Preliminarmente, verifica-se que, ao que parece, a ação, ajuizada em 15/09/20, foi proposta dentro do biênio seguinte ao trânsito em julgado, que teria ocorrido em 18/9/18, segundo informações constantes do extrato dos andamentos processuais apresentado pela parte autora (ID 19685183). A propósito, embora o documento em questão não seja, rigorosamente, a certidão de trânsito em julgado propriamente dita, as informações lançadas pelos serventuários da justiça nos sistemas eletrônicos deste Tribunal ostentam presunção relativa de veracidade, de modo que, salvo fundada impugnação da parte ré, deve ser presumido que o trânsito em julgado efetivamente ocorreu na data indicada nos andamentos processuais. Por outro lado, o Distrito Federal é dispensado do depósito inicial previsto no art. 968, inciso II, do CPC, a teor do parágrafo primeiro do mesmo dispositivo legal. Prosseguindo, nesta fase do processamento da ação rescisória, cabe ao Relator ater-se, basicamente, aos requisitos para a concessão da tutela de urgência liminarmente, quais sejam: i) a existência de elementos que evidenciam a probabilidade do direito e ii) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput, e seus incisos, do CPC. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, observa-se que não estão presentes os requisitos para provimento jurisdicional imediato em sede de tutela de urgência. De acordo com o art. 968, inciso I, do CPC, o autor da ação rescisória deve cumular pedido de novo julgamento, como foi feito. Disso decorre que, em princípio, em caso de eventual procedência do pedido rescisório, o novo julgamento da causa estará adstrito aos mesmos limites do que então fora julgado, que, no caso, eram os recursos de apelação então interpostos pelo Distrito Federal e pela parte adversa. Ocorre que, em análise preliminar, aqueles recursos não trouxeram impugnação quanto à questão ora aventada, relativa à suposta inobservância do art. 1o-F, da Lei 9.494/97, na redação dada pela Lei 11.960/09, no tocantes aos juros moratórios. Da leitura minuciosa do recurso, vê-se que o Distrito Federal impugnou, tão somente, os critérios de correção monetária do débito, nada arguindo quanto aos juros de mora (item III.2 do apelo, ID 19685175, pág. 8-11). Tendo em conta tal premissa, há de se concluir, ao menos em juízo perfunctório, que o acórdão rescindendo, ao concluir que se mostra “correta a r. sentença, tendo em vista a observância à legislação de regência, em especial a constitucionalidade do regime de juros moratórios e correção monetária prevista pelo art.1o-F da Lei 9.494/97, com redação conferida pela Lei no 11.960/09”, examinou a questão apenas sob o enfoque da correção monetária, consoante delimitado pelo recurso do ente público. Não se ignora que o regime de juros moratórios constitui matéria de ordem pública que poderia, em tese, ter sido objeto de análise de ofício por aquele egrégio colegiado, em sede de remessa necessária. Ocorre que a diferença apontada como suposto excesso de execução, decorrente do alegado erro quanto à incidência de juros de mora de um por cento (1%) ao mês, no montante de R$ 41.172,41 (quarenta e um mil cento e setenta e dois reais e quarenta e um centavos), é bastante inferior ao critério econômico trazido no art. 496, § 3o, inciso II, do CPC, que dispõe que não se aplica a remessa necessária quando a condenação for inferior a quinhentos (500) salários mínimos. Aliás, o valor total e atualizado da condenação que ora é objeto de execução, com precatório expedido em 02/12/19, é de R$ 359.681,52 (trezentos e cinquenta e nove mil seiscentos e um reais e cinquenta e dois centavos) (ID 19685187), também inferior àquele limite legal. Tanto é assim que o acórdão rescindendo se limitou ao exame dos apelos interpostos pelas partes, não constando que tenha havido análise da correção da sentença sob o prisma de remessa necessária. Portanto, em princípio, a pretensão ora deduzida significa examinar questão que sequer fora objeto de efetiva análise no acórdão rescindendo, o que afasta a probabilidade do direito. Por outro lado, não se verifica perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Primeiro, porque o precatório é recente e, de acordo com a lista de ordem cronológica das requisições de pagamento disponibilizada no sítio eletrônico deste Tribunal, ainda pendem de pagamento as requisições expedidas no ano de 2003. Ou seja, não há qualquer indicativo de que o pagamento esteja em vias de ser realizado. Segundo, porque, mesmo na hipótese de procedência do pleito rescisório em momento posterior ao efetivo pagamento, nada nos autos infirma a presunção de solvência do réu, não sendo possível concluir, portanto, pela existência concreta de dificuldades para o ressarcimento de valores que eventualmente sejam reconhecidos como tendo sido indevidamente pagos. As ponderações ora feitas culminam por mitigar a consistência da base jurídica exposta na petição inicial, o que faz com que se tenha por não preenchidos os pressupostos legais necessários à antecipação da tutela. Neste caso, prevalece a disposição geral do art. 969, do CPC, segundo a qual a simples propositura da ação rescisória não inibe a execução pelo credor. Dessa forma, indefiro a antecipação da tutela pretendida. Cite-se a parte ré para, querendo, apresentar resposta. Considerando que a questão é eminentemente de direito e não apresenta contornos especialmente complexos, assinalo, para tanto, o prazo de quinze (15) dias, consoante o art. 970, do CPC. Publique-se. Brasília, DF, em 29 de setembro de 2020. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator